Tribunal: TJBA
Processo: 0009150-70.2010.8.05.0250
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0009150-70.2010.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SANSUY S/A INDUSTRIA DE PLASTICOS EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO RODELLI SIMIONATO, FREDERICO SANTIAGO LOUREIRO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO. ISENÇÃO PARCIAL.
EQUIVALÊNCIA. STF, TEMA 299 DE REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL PREVISTO NO CONVÊNIO ICMS Nº 41/1989.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu à empresa impetrante o direito de recolher apenas 10% do ICMS sobre operações realizadas no âmbito do Programa BEFIEX, com fundamento no Convênio ICMS nº 41/1989. O ente estatal alegou impropriedade na equiparação da redução de base de cálculo à isenção parcial, questionou a interpretação literal do art. 111 do CTN e sustentou o uso indevido da equidade para afastar a cobrança do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão:
(i) determinar se a redução de base de cálculo do ICMS pode ser equiparada à isenção parcial para fins de aplicação do Convênio ICMS nº 41/1989;
(ii) avaliar se a interpretação adotada violou o art. 111 do CTN;
(iii) analisar se houve uso indevido de equidade para afastar a exigência do tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 299 de repercussão geral, fixa o entendimento de que a redução de base de cálculo equivale à isenção parcial, implicando a anulação proporcional de créditos relativos às operações anteriores, salvo disposição legal em contrário.

4.
A jurisprudência consolidada reconhece que a redução da base de cálculo opera como exclusão parcial do crédito tributário, inserindo-se nas hipóteses de isenção previstas no art. 175 do CTN, sendo plenamente aplicável ao caso.

5.

O Convênio ICMS nº 41/1989 prevê benefício fiscal em operações amparadas por Programas Especiais de Exportação, sendo aplicável às importações realizadas com redução de imposto de importação, como no Programa BEFIEX.

6.

A interpretação literal do art. 111 do CTN limita-se à definição dos contornos da isenção, não impedindo a aplicação de normas que equiparem redução de base de cálculo à isenção parcial, conforme consolidado pelo STF.

7.
A sentença recorrida não utilizou juízo de equidade, mas aplicou as normas previstas no Convênio ICMS nº 41/1989 e no Programa BEFIEX, respaldadas pela jurisprudência, afastando a tese de violação ao art. 108, § 2º, do CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso
de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1.
A redução de base de cálculo do ICMS equivale à isenção parcial para fins de aplicação de benefícios fiscais, em conformidade com o Tema 299 do STF.

2.
O Convênio ICMS nº 41/1989 aplica-se às operações realizadas no âmbito do Programa BEFIEX, mesmo em caso de redução e não isenção integral do imposto de importação.

3.

A interpretação literal do art. 111 do CTN não impede a aplicação de normas que equiparem redução de base de cálculo à isenção parcial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, II; CTN, arts. 111, 175, 108, § 2º; Convênio ICMS nº 41/1989, Cláusula Primeira.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 299 de repercussão geral, RE 635.688; STF, RE 465.236/RS-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 23/04/2010; TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.165530-1/001, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, j. 08/11/2022; TJMG, Apelação Cível 1.0024.14.234115-5/003, Rel. Des. Belizário de Lacerda, j. 01/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.° 0009150-70.2010.8.05.0250
,

oriundos da
1
ª Vara da Fazenda Pública
da
Comarca de
Simões Filho
/BA, em que figuram, como
Apelante,

o
ES
TADO DA BAHIA

e, como
Apelad
a
,
SANSUY S/A IND
Ú
STRIA DE PL
Á
STICOS EM RECUPERA
ÇÃ
O JUDICIAL
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos,

em NEGAR PROVIMENTO à Apelação.

Sala de Sessões, de de 202
5
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA